Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-58.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003252-58.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA registrado(a) civilmente como VALDIVINO SILVA COSTA - CPF: 065.845.191-04 (APELADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA (APELADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA registrado(a) civilmente como VALDIVINO SILVA COSTA - CPF: 065.845.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON LUCIO SOUZA COSTA - CPF: 964.585.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA COSTA RODRIGUES - CPF: 010.496.431-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAULA COSTA COUTO - CPF: 621.153.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NETO SOUZA COSTA - CPF: 522.588.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOAIR ROSA SOUZA COSTA - CPF: 814.005.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBELINA FERREIRA COSTA - CPF: 907.613.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APEL
ANTE:
BANCO BRADESCO SA

APELADO:
ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO QUE NÃO ENCERRA A MARCHA EXECUT
ÓRIA - CARÁTER DE DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

2
.
Contra a decisão que rejeita a impugnação em cumprimento de sentença sem extinguir a execução, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inclusive impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
por

B
ANCO
BRADESCO SA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

Primeira
Vara
de
Alta Floresta/MT
, que, nos autos
do Cumprimento de Sentença
n.

1003252-58.2021.8.11.0007
,
julgou
improcedente
a impugnação apresentada pelo devedor, sob argumento que não houve apresentação de prova mínima acerca do excesso de
execução
alegado.

Na ocasião, o magistrado ainda declarou como devido o cálculo apresentado pelo Recorrido no ID. 222315220, determinando, ainda, a imediata expedição dos competentes alvarás judiciais em favor da parte Autora.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

destaca a preliminar de inépcia da petição de cumprimento de sentença, sustentando a inexistência de documentos indispensáveis para propositura d
aquele
, e, no mérito,
aponta
como
argumento de reforma
a ocorrência de excesso de execução.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
a fim de julgar procedente
a impugnação ao cumprimento de sentença.

C
ontrarrazões
(
ID.
222315246)
,

pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

APELADO:
ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Alta Floresta/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003252-58.2021.8.11.0007, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo devedor, sob argumento que não houve apresentação de prova mínima acerca do excesso de execução alegado.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
há de ser reconhecida a existência de excesso de execução
, considerando a falta de indicação expressa dos valores apontados como devidos pela parte Autora.

O título executivo judicial se refere a
Ação
declaratória de nulidade de contrato de cartão com reserva de margem consignável (
rcm
) e pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais
, no qual na
fase de conhecimento, o magistrado na origem declarou a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC no40251301080000004527, iniciado em 01/05/2008 e cancelado em 22/06/2021,
determinou a restituição dos valores descontados em favor da parte autora, além de condenação em danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula no. 362 do STJ.

Pois bem.
Constata-se que o pronunciamento judicial recorrido tem natureza de decisão interlocutória proferida em sede de Cumprimento de Sentença que julgou improcedente a impugnação apresenta pela parte ré.

Desse modo, constata-se a ocorrência de erro grave quanto à adequação recursal, se tratando de recurso inadmissível, uma vez que a parte devedora interpôs recurso de apelação cível
, sendo que o instrumento recursal cabível seria agravo de instrumento.

Não que falar em sentença cível, a qual, nos termos do artigo 203, § 1o, do diploma processual – ressalvadas disposições dos procedimentos especiais – é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Distintamente, se tratando de simples decisão que
julga improcedente o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença
, esta não desafia impugnação através de apelação cível.

Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO QUE NÃO CONTÉM COMANDO NORMATIVO APTO A DESCONSTRUIR A TESE DEDUZIDA NO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão ora recorrida negou provimento ao recurso especial sob o fundamento de que: (i) o art. 203, § 1o, do CPC não possui comando normativo apto a sustentar a tese defendida no recurso especial, qual seja, a possibilidade de aplicar-se o princípio da fungibilidade no caso em que a parte apresenta apelação contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença; e (
ii
) o Estado, embora fundamente seu recurso na alínea a do permissivo Constitucional, afirma a existência de divergência jurisprudencial. Ocorre que também não indica o dispositivo a que se tenha dado interpretação divergente, tampouco cumpre os requisitos para a demonstração do dissídio. Pela deficiência na fundamentação do julgado consignou-se a incidência da Súmula 284/STF. 2. Inicialmente, importa afirmar que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Aplicação do princípio da fungibilidade impossibilitada ante a existência de erro grosseiro. 3. Não indicação de forma inequívoca do dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, consoante a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.941.574/MA, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 4/5/2022.)

No mesmo sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
1. C
ontra a decisão que rejeita a impugnação em cumprimento de sentença sem extinguir a execução, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inclusive impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Recurso não conhecido.
(N.U 0013406-22.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

[Grifo
nosso]

Desse modo, não há como superar tal irregularidade, tampouco aplicar a fungibilidade recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

Sem majoração dos honorários de sucumbência por não terem sido fixados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024